Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Vistos. Compulsando os autos de origem, verifico que a parte agravante, FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO e TAOS CONSTRUTORA LTDA, requereram (ID 126395579, dos autos de origem) o parcelamento do débito, referente ao cumprimento de sentença, em 08 (oito) vezes com entrada de 20% (vinte por cento), o que foi expressamente aceito pela parte agravada, TAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (ID 126843374, dos autos de origem). Nestes termos, em atenção aos princípios da cooperação e da celeridade processual, manifeste-se a parte agravante a respeito do interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Intime-se e publique-se.